Tribunal: TJPA
Processo: 0011659-94.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO SIMPLES ? ART. 157 CAPUT DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 100 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, devido a existência de evidencias suficientes a lastrear o édito condenatório. Uma vez que o réu foi preso em flagrante delito ainda e posse dos celulares e da faca utilizada no crime. Ademais, a materialidade da ação delituosa restou devidamente comprovada através do Auto de prisão em flagrante; termo de Exibição e Apreensão e o Termo de Entrega de objeto fls. 07 Auto de Entrega fls. 09 do IPL, que inventariou quais os objetos subtraídos apreendidos e documentalmente devolvidos a vítima e Auto de Entrega fls. 09 do IPL;II - O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. PrecedentesIII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 100 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 001659-94.2018.814.0006.
APELANTE: CLEITON DO CARMO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES - ART. 157
CAPUT
DO CPB - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 100 DIAS MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, devido a existência de evidencias suficientes a lastrear o édito condenatório. Uma vez que o réu foi preso em flagrante delito ainda e posse dos celulares e da faca utilizada no crime. Ademais, a materialidade da ação delituosa restou devidamente comprovada através do Auto de prisão em flagrante; termo de Exibição e Apreensão e o Termo de Entrega de objeto fls. 07 Auto de Entrega fls. 09 do IPL, que inventariou quais os objetos subtraídos apreendidos e documentalmente devolvidos a vítima e Auto de Entrega fls. 09 do IPL;
II - O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 100 DIAS MULTA;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CLEITON DO CARMO,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 100 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, caput do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos, mormente porque não houve o reconhecimento formal do acusado. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

O Ministério Público denunciou de CLEITON DO CARMO, brasileiro, natural de. Ananindeua-PA. nascido em 02/10/1991,191110 de Nádia do Socorro Do Carmo, residente Rua 10 de Maio, 12, bairro do Atalaia, Ananindeua/PA - Cep:67013-795Juma vez que na data de 23.09.20E8, por volta das 12 horas, adentrou em urna residência localizada à Rua Mia Cordeiro, 58, Águas Brancas, neste município, visando a subtração de bens. Restou notado por um adolescente que se encontrava no imóvel. momento em que o denunciado se armou com urna faca de cabo branco e passou a exigir do jovem, mediante grave ameaça, a entrega de bens, sendo-lhe repassados 3 celulares, sendo I LG, I Samsung e I Nokia. Em seguida o denunciado se evadiu, mas restou perseguido por uma guarnição da polícia militar, que o localizou escondido dentro de urna casa onde funciona o Centro Popular, onde restou preso e recuperados, na sua posse. Os celulares roubados e a faca usada no crime, conforme Auto de Ils.07.

Devidamente processados, o réu
CLEITON DO CARMO,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 100 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, caput do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos, mormente que não houve o reconhecimento formal do acusado. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, caput do CP, quando a materialidade e a autoria, consubstanciada nas declarações das vítimas, nos depoimentos dos policiais e nas circunstâncias que nortearam a prisão, restaram suficientemente comprovadas, senão vejamos:

Segundo as provas orais colhidas que ratificam o ocorrido narrado na exordial, evento em que o protagonismo recai sobre a figura do acusado, uma vez que a testemunha RAIMUNDO NONATO ALMEIDA SARAIVA, teria declarado:
Que, foi policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que, no dia dos fatos, fazia ronda pela região quando foi acionado por populares, que uma pessoa havia pulado à cercado de uma residência que fizeram o cerco e localizaram a mesma pessoa dentro de uma propriedade da prefeitura. Que com a pessoa havia uma mochila e dentro da mesma tinham uns objetos dos quais não lembrava o que era, lembrava apenas de um aparelho celular e uma faca. Que manteve contato com a mãe da vítima.

A vítima, LUIZ ADRIEL DE OLIVEIRA DA CUNHA, por sua vez, teria declarado:
Que, no dia dos fatos, estava sozinho em casa. Que ficou ao celular e não percebeu que haviam entrado em sua residência. Que não sabe se o acusado estava sozinho. Que encontrou o acusado no quarto da sua mãe. Que tentou sair de casa, e percebeu que o acusado havia fechado o portão de sua casa. Que foi tentar pegar a chave para sair, e fez barulho, fazendo com que o acusado viesse ao seu encontro. Que o acusado estava de posse de uma faca. Que fez a vítima colocar alguns pertences em uma mochila. Que o acusado se evadiu pelo quintal e após o ocorrido, a vítima pediu ajuda em uma loja nas proximidades. Que viu duas pessoas repassando umas para as outras umas mochilas por cima de umas casas próximas.

A testemunha ROSILENE SOARES DE OLIVEIRA, dona da residência onde ocorreu o fato, relatou:
Que, não estava no momento do fato. Que no dia do ocorrido, seu filho havia acabado de entrar na residência e ouviu um barulho em seu quarto. Que apenas soube do ocorrido quando ligaram para a mesma comparecer na delegacia para acompanhar seu filho, por ser menor. Que os pertences foram recuperados.

A materialidade da ação delituosa restou devidamente comprovada através do Auto de prisão em flagrante; termo de Exibição e Apreensão e o Termo de Entrega de objeto fls. 07 Auto de Entrega fls. 09 do IPL, que inventariou quais os objetos subtraídos apreendidos e documentalmente devolvidos a vítima e Auto de Entrega fls. 09 do IPL.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral e material produzida, são firmes em colocar o réu na cena do crime, pois foi preso ainda de posse da res, como se pode observar através do auto de apreensão e entrega dos celulares que teriam sido subtraídos na residência da vítima, como narrado na exordial acusatória e ratificados através das declarações da vítima.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Em que pese as explanações defensivas, acerca da ausência de reconhecimento do acusado, colidem frontalmente com a vasta jurisprudência, que indicam que eventuais irregularidade no reconhecimento do autor do crime durante o inquérito policial, caso houvesse e não há, não é causa de nulidade da ação se essa ilegalidade for reparada na fase judicial, bem assim não restou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa do apelante, a qual se limitou a afirmar que a não observância do art. 226, do CPP implica nulidade absoluta. No caso deve ser aplicado o princípio
pas nulitté sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. Aliado a isso, Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas se trata de uma recomendação legal, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (STJ, HC n. 316294, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Conv. TJ/PE, j. 02.06.15).

Sobre o assunto, colho trecho de ementa de arestos do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao descumprimento das disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo a demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade. 4. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na referência à gravidade do crime de roubo praticado com arma de fogo, concurso de pessoas e cerceamento da liberdade da vítima, não há que falar em ilegalidade do decreto de custódia cautelar. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 106.806/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 13/03/2019) (...) 7. A teor dos julgados desta Corte Superior, não é obrigatória a repetição das formalidades do art. 226 do CPP em Juízo, na confirmação do reconhecimento de pessoas realizado na fase inquisitorial. Prevalece o entendimento de que as formalidades configuram mera recomendação e podem ser realizadas de forma diversa desde que não comprometida a finalidade da prova. 8. O recurso especial não especificou em que consistiu a violação do art. 156 do CPP, regra do onus probandi utilizada somente quando o julgador não tiver prova suficiente de que o réu cometeu o fato a ele atribuído ou para excluir, por exemplo, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, o que não ocorreu na hipótese. 9. O Tribunal, em relação ao crime de roubo, destacou que o bem foi amealhado da vítima em decorrência "da postura agressiva dos acusados durante a revista pessoal [...], assim como do fato de encontrarem-se com arma em punho durante a abordagem", o que evidencia a grave ameaça e, portanto, a elementar exigida pelo art. 157 do CP. 10. O reexame de provas não é admitido no recurso especial. Súmula n. 7 do STJ. 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Neste contexto, em face do réu ter sido preso em flagrante delito ainda de posse do produto do roubo, corroborado com as provas orais colhidas, evidencias substanciais que apontam para que a autoria seja atribuída ao réu.

Com efeito, a Autoria e materialidade do delito restaram sobejamente demonstradas, pois vastos são os elementos de prova a demonstrá-las, verificando-se a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo a palavra da vítima em juízo, eis que uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de uma incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente o réu. Noutro ponto, quanto ao reconhecimento do apelante, as formalidades previstas no art. 226, do CPP, não são reputadas essenciais, mormente quando as evidências são pontuais quanto ao efetivo envolvimento do acusado no evento reprovável, não sendo o único elemento de convicção que respaldou o édito condenatório. Precedente do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes. 2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1054280/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CLEITON DO CARMO,
foi julgado e ao final condenados à pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 100 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, caput do CPB, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ªVara Criminal de Ananindeua/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator